Tribunal: TJBA
Processo: 8024327-74.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024327-74.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS MARQUES COPELLO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, GABRIELA FIALHO DUARTE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CREDCESTA. JULGADA IMPROCEDENTE. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA.
CIÊNCIA DO APELANTE SOBRE OS TERMOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8024327-74.2021.8.05.0080
, tendo como Apelante
ANTONIO CARLOS MARQUES COPELLO
e
Apelado O
BANCO MASTER S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em
CONHECER e NEG
AR
PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, 14 de maio de 2024.

PRESIDENTE

Cláudio Césare Braga Pereira

Relator – Voto Vencedor